Tribunal: TJSP
Processo: 1500450-40.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. art. 33, caput, c.c. art. 40, III e V, ambos Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade incontroversas. Expressiva quantidade de entorpecentes devidamente sopesada na primeira etapa da dosimetria. Confissão reconhecida em primeiro grau. Súmulas no 231, 545 e 630 do STJ.

Pleito de afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Possibilidade. Não

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. art. 33, caput, c.c. art. 40, III e V, ambos Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade incontroversas. Expressiva quantidade de entorpecentes devidamente sopesada na primeira etapa da dosimetria. Confissão reconhecida em primeiro grau. Súmulas no 231, 545 e 630 do STJ.

Pleito de afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Possibilidade. Não demonstração de que o tráfico visava os usuários do transporte coletivo. Precedente do C. STJ.

Pleito de aplicação da figura privilegiada. Possibilidade. Paciente primária, de bons antecedentes, não restando comprovada sua dedicação às atividades criminosas ou o fato de integrar organização criminosa. Quantidade e natureza dos entorpecentes que foram consideradas na primeira fase da dosimetria, ante a sua preponderância prevista no art. 42 da Lei de Drogas. Ausência de circunstâncias aptas a justificar a redução pelo tráfico "privilegiado" em menor patamar. Precedentes do C. STJ.

Regime inicial alterado para o semiaberto. Não cabimento da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Recurso parcialmente provido.